Tribunal: STF
Processo: RE 92570
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
1 - EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR (FALTA). PRECLUSAO. - MATÉRIA QUE,
NÃO TENDO SIDO IMPUGNADA POR MEIO DE EMBARGOS DO DEVEDOR, RESTOU
PRECLUSA. 2 - DESCABIMENTO DAS IMPUGNAÇÕES AO CALCULO E A APLICAÇÃO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE ATENDERAM AOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.